Tribunal: TJSP
Processo: 1003481-37.2014.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Ação visando declaração de nulidade da alienação de imóvel que seria de propriedade da autora e que teria sido registrado em nome de seus pais, os quais negociaram o bem com terceiro. Pretensão de registro em favor da autora de imóvel que os genitores teriam lhe entregue em troca do imóvel de sua propriedade. Pedido alternativo de indenização em razão da diferença de valor dos imóveis.

Ementa:
Apelação. Ação visando declaração de nulidade da alienação de imóvel que seria de propriedade da autora e que teria sido registrado em nome de seus pais, os quais negociaram o bem com terceiro. Pretensão de registro em favor da autora de imóvel que os genitores teriam lhe entregue em troca do imóvel de sua propriedade. Pedido alternativo de indenização em razão da diferença de valor dos imóveis. Sentença de improcedência. Manutenção.
Impossibilidade dos pedidos formulados, pois eventual anulação da venda realizada a terceiro implica necessária inclusão do adquirente no polo passivo da lide. Do mesmo modo, a pretensão de transferência de imóvel para a autora encontra óbice no fato de o imóvel estar registrado em nome de terceiro que não participa do processo, não constando direito de propriedade dos réus sobre o bem.
Simulação. Alegação de que o imóvel foi transferido para o nome dos genitores em razão de restrições de crédito que a autora ostentava. Reconhecimento pela autora de que o bem foi alienado a terceiro de boa-fé, o que por si afasta a possibilidade de se demandar desfazimento deste negócio pela própria parte que participou do anterior negócio simulado.
Autora que não comprovou a alegada propriedade de imóvel. Prova no sentido de que o imóvel foi adquirido pelos réus, pais da autora, que lhe cederam o uso do bem. Demonstração de que os réus ajudavam nas despesas da autora e sua família, inclusive arcando com aluguel de imóvel em seu favor. Ação improcedente. Recurso improvido.